Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-77.2020.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002707-77.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. TEIXEIRA - CNPJ: 15.195.982/0001-91 (APELANTE), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA - CNPJ: 02.955.426/0006-39 (APELADO), THAISA GARBUIO POSSE - CPF: 088.952.029-10 (ADVOGADO), ATILA SAUNER POSSE - CPF: 025.929.269-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO – ARTIGO 206, §3º, V, DO CC – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, a partir da ciência da parte sobre o ilícito que se discute.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1002707-77.2020.8.11.0021

APELANTE:

L. TEIXEIRA

APELADA:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
L. TEIXEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr.
Jorge Hassib Ibrahim
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Materiais nº. 1002707-77.2020.8.11.0021, ajuizada em face da
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.
, que acolheu a prejudicial de mérito suscitada para reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Opostos embargos de declaração em Id. 218883668, estes foram parcialmente acolhidos para sanar a contradição referente a condenação da parte autora em custas e honorários, alterando o texto para a seguinte redação:
“CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando suspensa sua exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3, do CPC), mantendo na íntegra os demais termos da sentença”
(Id. 218883669).

A parte apelante, em suas razões recursais, aduz que “
à data de 31/10/2020, interpusera a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Indenização por Danos Materiais em face da ora Apelada, por decorrência do descumprimento de pagamentos convencionados no “Contrato de Locação de Equipamentos”, bem como pelo dano causado no maquinário (Trator) locado. A Requerida/Apelada apresentou contestação alegando a prescrição da ação, além de aduzir que os pagamentos devidos foram efetuados. Em apertada síntese, eis o breve relatório da ação interposta na instância singela
” (sic).

Afirma que
“Para fundamentar o entendimento da prescrição de cobrança dos aluguéis do trator, o julgador a quo invocou as disposições legais do Art. 206, § 3° , inciso I do Código Civil, que é aplicável à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos [...]”
(sic).

Salienta que
“o texto legal sob o qual assenta-se a sentença apelada, para lastrear a prescrição da cobrança de aluguéis do trator, aplica-se à “cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. O entendimento esposado pelo Julgador foge a mens leges do texto legal citado, visto que se o legislador quisesse aplicar essa disposição legal à locação de bens móveis, teria dito: “A pretensão relativa a aluguéis de coisas móveis, bem como de prédios urbanos ou rústicos”. Se o legislador não outorgou esse direito, não pode o julgador usurpar essa atribuição constitucional e embutir no texto legal o que não foi desejado pelo legislador”
(sic).

Ressalta que “
In casu, trata-se de cobrança de aluguel de máquina (trator), cuja dívida é líquida e representada por instrumento particular. Portanto, ao caso em tela, deveria ser aplicada a disposição legal do Art. 206, § 5°, inciso I do Código Civil
” (sic).

Defende que
“Nesse contexto, há perfeita adequação da realidade fática à previsão legal, e, não ocorreu a prescrição acolhida pelo julgador a quo, razão pela qual a sentença apelada deve ser reformada para impor à Apelada a obrigação de pagamento do aluguel remanescente do contrato firmado”
(sic).

Assevera que
“o trator não foi devolvido pela Apelada para a Apelante. O trator foi “deixado na cidade de Água Boa”. Não foi realizado o distrato do contrato de locação, nem tampouco a rescisão contratual do mesmo. Com a ocorrência do dano o trator não foi entregue à Apelante, nem tampouco passou para a sua esfera de domínio”
(sic).

A par destes argumentos, pugna
“[...] pelo conhecimento e consequente provimento deste recurso de apelo para reformar a sentença apelada, por decorrência da não ocorrência da prescrição, e, por conseguinte, determinar o pagamento dos aluguéis do trator, bem como a reparação dos danos causados pela Apelada”
(sic)

Contrarrazões em Id. 218883674, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 220430194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Preparo dispensado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
L. TEIXEIRA

ajuizou
ação declaratória de rescisão contratual c/c cobrança de aluguéis e indenização por danos materiais em desfavor da
NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA.
,
relatando, em síntese, que firmaram contrato de adesão denominado “Contrato de Locação de Equipamentos”, onde a autora cedeu para a requerida, em regime de locação, um Trator New Holland, modelo TM 150, ano 2004, além de uma Roçadeira de Arrasto, cujos bens foram utilizados pela parte demandada em obras rodoviárias.

Aduziu que o prazo da locação seria de 12 (doze) meses, com início em 12/01/2017 e término em 12/01/2018.

Sustenta que a requerida utilizou os equipamentos locados durante os meses de janeiro de 2017 a junho de 2017, tendo pago regularmente o valor da locação neste período.

Assevera que no final do mês de junho de 2017, foi constatado que o trator fundiu o motor devido ao mau uso, visto que havia excesso de sujeira/barro no radiador, cujo fato provocou deficiência na refrigeração e superaquecimento do motor.

Ao final, buscou a condenação da demandada ao pagamento dos aluguéis remanescentes do contrato (referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2017 e janeiro/2018), no valor total de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), bem como sua condenação ao ressarcimento dos danos materiais causados no trator, no importe de R$46.859,21 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte um centavo).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo acolheu a prejudicial de mérito suscitada para reconhecer a ocorrência da prescrição do direito da parte autora, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
– Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A parte requerida defende a ocorrência da prescrição do dano material com base no artigo 206, §3º, inciso V do CC, o qual dispõe prescrever em três anos a pretensão à reparação civil.

Verifico que no caso o autor, em sua inicial afirma que o requerido devolveu o trator ao requerente no final do mês de junho de 2017, informando que o bem estava apresentando “barulho estranho”. Informa, também, que diante disso o veículo foi levado para avaliação por mecânicos especializados.

Desse modo, tenho que a pretensão da parte autora quanto ao dano material foi atingida pela prescrição, pois o autor tomou ciência do dano em junho de 2017, ao passo que esta ação somente foi intentada em 31/10/2020, ou seja, quatro meses após a ocorrência da prescrição.

Com relação à alegação de ocorrência de prescrição quanto à cobrança de aluguéis, entendo, também, por concretizada.

Contudo, ab initio, insta consignar que, conforme já exposto, o dano ocorreu em junho de 2017, sendo que a partir deste momento o trator fora devolvido ao requerente, consoante este mesmo alega em sua exordial.

Denota-se, portanto, que o contrato fora rescindido pelas partes, haja vista a impossibilidade de utilização do bem contratado, devido ao dano, bem como, pela devolução deste ao requerente, sendo que, só por este motivo, não há mais que se falar, nesta ação, em rescisão contratual.

Assim, tendo sido devolvido o bem, e consequentemente, rescindido o contrato, não pode a parte locadora requerer a cobrança dos aluguéis remanescentes.

Ademais, ainda que assim não fosse, entendo que a cobrança dos alugueis encontra-se prescrita.

Isso porque, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição da cobrança de aluguéis se insere no mesmo artigo que disciplina a prescrição do dano material, qual seja, artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, cite-se [...]

[...]

Assim, tendo ocorrido o dano em junho de 2017 e ação fora proposta apenas em outubro de 2020, imperioso constatar a ocorrência da prescrição trienal do aludido débito, segundo artigo 206, § 3º inciso V do Código Civil.

- Do Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada para reconhecer a ocorrência da prescrição do direito do autor, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o autor nas custas e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2, do CPC).”
(Id. 218883665).

Pois bem. Na espécie, tratando-se de ação cuja finalidade era ver-se indenizado por danos cometidos por outrem, tem-se que o início do curso da prescrição ocorre desde o momento em que o próprio direito material é violado, acarretando lesão ao bem protegido pelo titular da pretensão.

Assim dispõe o artigo 189 do Código Civil:

“Art. 189 – Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Em casos tais, é o princípio da
actio nata
que estabelece que a prescrição começa a correr do dia em que a ação poderia ser proposta e não o foi.

Do magistério da doutrina de ARNALDO RIZZARDO, podemos referir:

“O marco para o início do prazo prescricional é o momento da transgressão ou violação. Tão-logo verificado o fato que atingiu e feriu o direito, oportuniza-se o exercício da demanda cabível, que perdura por certo tempo, não sendo indefinido ou eterno. Se não vier a ação cabível em um lapso de tempo que a própria lei assinala, consolida-se a transgressão, e reverte-se em direito a favor do transgressor. Fica o direito desprovido da ação que o protegia, e que era garantida para a sua restauração”
(PARTE GERAL DO CÓDIGO CIVIL. 4ª ed. Rio de janeiro: Forense, 2006. pp. 609)

Compulsando os autos fica evidente que a autora recorrente visou a reparação civil, quando do ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso concreto, aplica-se o prazo prescricional do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil

No caso, tratando-se de pretensão de reparação civil, a propositura da ação deve se dar em 3 (três anos), conforme o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, contados a partir da ciência inequívoca dos atos lesivos,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3
o
Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;”

Faço constar ainda que a ora apelante tenta fazer crer que a sentença está fundamentada no art. 206, § 3°, inciso I, do Código Civil, contudo, é visível no
decisum
que
o Magistrado de piso respalda seus fundamentos no 206, § 3º, V, do Código Civil.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do C. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA DE ALUGUEL DE BEM MÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CCB/2002, ART. 206, § 3.º, V.

PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO. ALUGUEIS DEVIDOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL VENCIDO E NÃO PAGO. ÍNDICE APLICÁVEL. CCB/2002, ART. 406. VALIDADE E APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA.

-
O lapso prescricional aplicável é o trienal, de acordo com o regramento atual quanto a matéria, estabelecido no art. 206, § 3º, inciso V, da legislação civil vigente, pois a ação em exame versa sobre responsabilidade civil ante ao uso indevido de bem móvel, sendo necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão da Apelante, referente aos débitos dos alugueis vencidos e não pagos em período superior a três anos do ajuizamento do pedido dos autos.

- Rescindido o contrato de locação de bem móvel e não tendo o locatário procedido a imediata devolução dos bens, inafastável a imputação a ele do pagamento dos aluguéis vencidos até a data da efetiva devolução. [...]”
(STJ - AREsp: 1568651 AM 2019/0248063-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/10/2019)

E deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ACOLHIDA – AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA (LANCHA) – LEILÃO VIRTUAL – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – VÍCIO REDIBITÓRIO – ART. 445, § 1º DO CC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA AFASTADA –
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – PRETENSÃO SOBRE A QUAL INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ARTIGO 206, § 3º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO
– OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.

Não restando caracterizada a relação de consumo, porquanto a requerida não se enquadra no conceito de fornecedora de produtos ou serviços, se tratando a relação de compra e venda entre particulares, deve o negócio ser submetido as disposições do Código Civil, sendo, pois, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a pretensão do autor é obter indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado vício redibitório, que não corresponde ao exercício de um direito potestativo sujeito à decadência, mas sim a um direito à reparação civil, exercitável pela via da ação condenatória, tal pretensão sujeita-se ao regime prescricional estabelecido pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

Tendo transcorrido o prazo prescricional trienal entre o conhecimento do vício e a propositura da presente ação, de rigor, o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor.”
(N.U 1011821-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRETENSÃO DA REPARAÇÃO CIVIL QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO – ARTIGO 206, §3º, V CC – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, prescreve em 03 (três) anos a pretensão de reparação civil, a partir da ciência da parte sobre o ilícito que se discute.
”
(N.U 1003905-14.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024